Tribunal: TJMT
Processo: 1014238-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014238-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL - CPF: 023.904.051-18 (RECORRENTE), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL. EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato anexo à inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

2.
Ao ID. 108659457 foi anexada pelo recorrente a consulta de balcão efetuada em CDL CUIABÁ em 07.05.2021

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença reformada.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
promovente
em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito por não ter a reclamada comprovado a relação jurídica entre as partes. Todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais por considerar que o comprovante de restrição apresentado pelo consumidor no ID no 53124560, não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

A parte promovente requereu os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que não possui inscrições preexistentes, bem como a idoneidade do extrato anexado a petição inicial. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o benefício da gratuidade da justiça concedida ao recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, o Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e comprovante de endereço fatura da reclamada em nome da sua companheira e mãe do seu filho, Sra. Samara Maria Pereira Camargo, com endereço na Rua Q, 23 Qd. 15, Residencial Nova Canãa, Cuiabá/MT (unidade consumidora 6/3067234-9).

A recorrida defende a exigibilidade do débito ao argumento de que o autor contratou seus serviços e os utiliza através da
UC n. 6/2976131-7
, instalada na “Rua sem Denominação S/N, Centro, em Nova Brasilândia/MT”. Acostou aos autos, cópia da ficha cadastral, histórico de consumo e consulta de atendimentos. Neste último documento consta atualização cadastral realizada em 17/12/2020, todavia, a recorrida não trouxe aos autos qualquer documento que comprove ser o autor, de fato, titular da unidade consumidora indicada.

Em contrapartida, verifica-se que o recorrente apresentou na inicial a unidade consumidora que utiliza cadastrada em nome de companheira e localizada em Cuiabá/MT –
UC n. 6/3067234-9
.

Ademais, em pesquisa do CPF do autor no sistema PJE, constata-se, através das ações n
. 1007915-50.2018.8.11.0041
e
1043906-87.2018.8.11.0041,
que nos anos de 2017/2018 o recorrente morava e trabalhava em Cuiabá/MT. Isso porque constam dos autos
comprovantes de endereço referentes à UC 6/1973606-5,
em seu nome (ID. 12455408 – Processo n. 1007915-50.2018.8.11.0041), bem como
declaração da empresa empregadora
(ID. 20325786 – Processo n. 1043906-87.2018.8.11.0041).

Desse modo, diante comprovação de que o recorrente reside em local diverso do indicado pela recorrida e da ausência de documento capaz de comprovar a contratação do serviço de energia e, consequentemente, a legalidade do débito, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações preexistente em nome da recorrente.

Quanto ao extrato trazido aos autos pelo Recorrente
na petição inicial
, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não demonstrado pela promovida se tratar de documento com informações inverídicas.

A exigência para juntada de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em
excesso de formalismo
quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.
(N.U 1021049-62.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Por fim, ressalte-se que ao
ID. 108659457
foi anexada pelo recorrente a consulta de balcão efetuada em CDL CUIABÁ em 07.05.2021, documento não analisado pelo juízo de piso.

Desse modo, o Recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022